Tribunal: STF
Processo: RE 1111821
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.5.2018. GRATIFICAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTO DE REQUISITADO. LEI 10.887/2004. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM BASE NA REMUNERAÇÃO. CÁLCULO DA APOSENTADORIA. OFENSA REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.